Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Processo : 0707886-51.2021.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença que declara improcedentes os pedidos deduzidos na ação que narra a candidatura do autor no Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal – PC/DF, regulado pelo edital n. 01/2021, na qual objetiva a anulação de questões constantes de certame público, a fim de assegurar a reclassificação do candidato e sua participação nas demais fases do concurso, nos seguintes termos: “a) - pelos motivos de fato e de direito acima expostos, seja concedida TUTELA DE URGÊNCIA ao Autor, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que as Rés atribuam à nota do Autor a pontuação correspondente às questões de n.os. 34; 109 e 111 do Caderno de Provas do Autor, contestadas na presente ação, para que seja assegurado a participação deste nas demais fases do concurso, ou alternadamente, caso Vossa Excelência não entenda pela atribuição de pontuação, que seja assegurada a participação do Autor nas demais fazes do certame, conforme fundamentado, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, com atribuição de pontuação apenas quando do julgamento de mérito, se considerado procedente, uma vez que estão presentes os requisitos para concessão da medida pleiteada, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora; b) – com fulcro no art. 334 do Código de Processo Civil seja determinada a CITAÇÃO dos Réus, nos endereços supracitados, na pessoa de seus representantes legais, para querendo, responder os termos da presente ação, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão; c) - Seja DETERMINADO, com urgência, que as Rés juntem nos autos o espelho do cartão de respostas preenchido pelo Autor quando da realização da prova, eis que as Rés se negaram a fornecer voluntariamente ao Autor; c) - seja julgada PROCEDENTE a presente ação para CONFIRMAR eventual Tutela de Urgência concedida, e: c.1) - DECLARAR, na prova do Autor, a alteração do gabarito de CERTO para ERRADO, ou anulação da questão de número 34 do Caderno de Provas do Autor, que trata da RIDE, nos termos da fundamentação apresentada, bem como seja determinada a incorporação da pontuação correspondente a esta à nota final do Autor, assegurando-lhe todos os direitos em condições de igualdade com os demais aprovados e classificados no certame; c.2) – DECLARAR, na prova do Autor, a alteração do gabarito de ERRADO para CORRETO ou se for o caso a anulação da questão de número 109 do Caderno de Provas do Autor, conforme fundamentação apresentada, bem como seja determinada a incorporação da pontuação correspondente a estas à nota final do Autor, assegurando-lhe todos os direitos em condições de igualdade com os demais aprovados e classificados no certame; c.3) - DECLARAR, na prova do Autor, a alteração do gabarito de CERTO para ERRADO ou se o caso que seja anulada a questão de número 111 do Caderno de Provas do Autor, conforme fundamentação apresentada, bem como seja determinada a incorporação da pontuação correspondente a esta à nota final do Autor, assegurando-lhe todos os direitos em condições de igualdade com os demais aprovados e classificados no certame; d) - Caso à época do julgamento, não tenha sido concedida a tutela de urgência pleiteada, seja DETERMINADO a imediata realização das fases do concurso que não pode participar o Autor, ante o ato ilícito da Administração, bem como possa ser nomeado, caso seja aprovado dentro das vagas, e empossado no cargo pretendido de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, assegurando sua progressão e seu posicionamento na carreira nas mesmas condições dos demais candidatos aprovados que foram convocados e iniciaram o Curso de Formação na data prevista pelo Edital, retroagindo todos os seus direitos à data da propositura da presente demanda;” Apela o autor (id. 35772338), requerendo a concessão de tutela de urgência recursal para obtenção de pontuação das questões 34, 109 e 111 referentes a prova de agente de polícia e inclusão nas demais etapas do concurso, ou para assegurar a participação nas demais etapas. No mérito, a procedência do pedido com a confirmação da tutela provisória e alteração de gabarito ou anulação das referidas questões da prova do autor, determinando-se o cômputo da pontuação. Contrarrazões (id. 35772344) pelo desprovimento do apelo. É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. IV, do CPC e com fundamento no art. 927 e art. 1.039 do CPC, bem assim na tese firmada para o Tema 294 da repercussão geral: A respeito da constitucionalidade do julgamento monocrático do recurso, matéria versada no presente recurso extraordinário, o Plenário desta Corte, no julgamento do MI 595, de relatoria do Min. Carlos Velloso, publicado em 23.4.1999, firmou entendimento de que é possível que o relator decida monocraticamente o recurso, desde que tal decisão possa ser submetida ao órgão colegiado. No mesmo sentido cito: [...] 4. Desse modo, entendo que, com o reconhecimento da existência da repercussão geral e havendo entendimento consolidado da matéria, os Tribunais de origem e as Turmas Recursais podem, desde logo, com fundamento no § 3o do citado art. 543-B, aplicar a citada orientação anteriormente firmada por este Supremo Tribunal Federal. Em matéria de concurso público, não cabe ao juiz reexaminar questões de prova ou critérios de correção por banca examinadora. Relativamente à avaliação das respostas de candidatos e suas notas, o Supremo Tribunal Federal consolidou tese em regime da repercussão geral (Tema 485): Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853/CE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Com efeito, no controle da legalidade, ao Judiciário cabe apenas o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Nisso não se inserem as razões recursais. No caso em exame, a parte pretende que o Judiciário substitua o poder discricionário da Administração Pública, revisando e definindo a resposta correta de questão em prova de concurso público, o que traduz violação aos princípios da separação de poderes e da reserva da administração. Corretamente decidira o juízo singular: Os conteúdos exigidos estão previstos no edital e as questões foram devidamente justificadas pela banca examinadora, que apresentou os argumentos para manutenção do gabarito, o que independe da posição doutrinária porventura seguida pelo candidato. Verifica-se que o autor se insurge contra os critérios de correção adotados pela banca examinadora, mas conforme já exposto não é permitido ao Poder Judiciário fazer essa análise, que se restringe ao aspecto da legalidade do certame. Portanto, ao contrário do afirmado pelo autor, não há erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pois essa alegação decorre de incorreta interpretação das questões e mera insatisfação com os critérios adotados para elaboração de questão objetiva. A pretensão do autor viola o princípio constitucional da isonomia, pois todos os candidatos submeteram-se ao mesmo gabarito e critérios de correção, razão pela qual ele não pode receber tratamento diferenciado, sendo incabível o estabelecimento de critérios de avaliação distintos para a correção de sua prova. Nesse contexto ficou evidenciado que o pedido é improcedente. Ante o exposto, a decisão deve ser mantida. Nego provimento ao recurso. Majoro os honorários devidos pelo apelante em R$ 200,00 (art. 85, § 11, CPC). Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator